Tribunal: TJES
Processo: 5010577-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010577-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARLEY MESSIAS GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito em contrato de financiamento firmado com instituição bancária. O Apelante alegou abusividade dos juros remuneratórios em comparação à taxa média de mercado, divergência entre taxa contratada e taxa efetiva aplicada (CET), bem como ilegalidade da cobrança de tarifas de cadastro e de registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) apurar se houve divergência indevida entre a taxa nominal contratada e o Custo Efetivo Total informado; (iii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada (2,49% a.m.) não ultrapassa significativamente a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado no período da contratação (1,55% a.m.), não restando configurada abusividade que justifique a intervenção judicial.

4. A distinção entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET) está devidamente esclarecida no contrato, sendo este último formado pela soma da taxa de juros com encargos acessórios, como IOF, seguros e tarifas, conforme determina a Resolução CMN nº 3.517/2007.

5. A variação de 0,66% entre a taxa nominal e o CET decorre da inclusão do IOF financiado e de outras tarifas e despesas imbutidas, o que é prática permitida e não configura vício de informação ou cobrança abusiva.

6. A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566 do STJ e do Tema 620, desde que cobrada no início da relação contratual, o que se verifica no caso concreto.

7. A tarifa de registro do contrato também é válida, pois corresponde ao custo do registro do gravame de alienação fiduciária perante o órgão competente, conforme fixado no Tema 972 do STJ.

8. Não restou demonstrada a ausência de prestação dos serviços correspondentes às tarifas impugnadas, nem desproporcionalidade nos valores cobrados, motivo pelo qual não há indébito a ser devolvido, tampouco necessidade de recálculo das prestações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A diferença entre a taxa nominal contratada e o Custo Efetivo Total (CET) é lícita quando decorrente da inclusão de encargos e tributos informados ao consumidor.

3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ.

4. A tarifa de registro do contrato é legítima quando destinada ao registro do gravame da garantia fiduciária, nos termos do Tema 972 do STJ.

5. A ausência de demonstração de cobrança indevida ou de prestação inadequada dos serviços impede a repetição de indébito ou a revisão das parcelas.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46 e 52; Resolução CMN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nºs 566, 539 e 541; STJ, Temas Repetitivos nºs 620, 958 e 972; TJES, Apelação Cível nº 5005950-38.2021.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0022623-03.2014.8.08.0347.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eduarley Messias Gomes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S.A., na qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, mantendo a higidez do contrato e afastando a alegada abusividade dos encargos e das tarifas impugnadas.

Nas razões recursais de id. 17035371, o Apelante sustenta, em síntese, que
a)
os juros remuneratórios seriam abusivos em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
b)
haveria discrepância entre a taxa indicada no contrato e a taxa efetivamente aplicada, com repercussão no custo do financiamento;
c)
seriam abusivas a tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato, postulando o afastamento das cobranças e a restituição em dobro do indébito, além do recálculo das prestações.

Contrarrazões pelo Apelado (id 16960837) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5010577-75.2023.8.08.0024

Apelante:
Eduarley Messias Gomes da Silva

Apelado:
Banco Daycoval S/A

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de contrato de financiamento, sob a alegação de juros abusivos, divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva aplicada, bem como da ilegalidade da Tarifa de Cadastro e da Taxa de Registro de Contrato.

Pois bem.

Acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, conforme a
Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, sendo
admitida a revisão apenas mediante a demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Tem-se, portanto, que a análise da legalidade dos encargos deve considerar a clareza das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, em estrita observância aos
artigos 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor,
bem como à
Resolução 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional
, que instituiu a obrigatoriedade da informação do
Custo Efetivo Total (CET).

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros praticada, o Apelante sustenta que a taxa de 2,49% a.m. é flagrantemente abusiva.

Verifica-se que, segundo o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado - Pessoas Físicas" em Janeiro de 2021 (data da contratação) era de 1.55% a.m.

Com efeito, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a taxa praticada no contrato não é significativamente superior à média de mercado.

Portanto, não carece de reforma, no ponto, a sentença.

Por sua vez, observa-se que o "Comprovante de Empréstimo/Financiamento" juntado aos autos (id 17035343) apresenta, de forma destacada e indene de dúvidas, a distinção entre a "taxa de juros" e o "Custo Efetivo Total".

Calha esclarecer, ainda, que o
“Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal,
porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas, portanto, todo o custo do contrato, em observância ao que prescreve a
Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

Assim, consta expressamente a taxa nominal de 2,49% (dois inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) ao mês e o CET de 3,15% (três inteiros e quinze centésimos por cento) ao mês.

Por conseguinte, resta demonstrado que essa pequena variação de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) decorre da inclusão de tributos, especificamente o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no valor de R$ 590,62 (quinhentos e noveta reais e sessenta e dois centavos), o qual foi financiado juntamente com o capital principal.

Tal prática é autorizada pelo ordenamento jurídico e não configura má-fé ou vício de informação, porquanto o CET nada mais é do que a soma da taxa de juros nominal com os demais encargos e despesas incidentes na operação.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA . SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. I . Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou abusiva a cobrança das tarifas de avaliação e registro do gravame decorrente de contrato de financiamento de veículo, condenando a instituição financeira à repetição simples dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia recursal cinge-se à: (i) legalidade da taxa de juros aplicada; (ii) validade da contratação do seguro veicular; (iii) possibilidade de cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato; (iv) forma de devolução do indébito; e (v) adequação dos critérios de correção monetária e sucumbência. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros efetivamente aplicada na operação de crédito discutida nos autos leva em consideração a capitalização legitimamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já que a taxa anual (26,56%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,98%) . 4.
O Custo Efetivo Total – CET da avença foi expressamente pactuado em patamar superior (2,62% a.m.) à alegada taxa de juros real (2,44% a .m.), impondo-se reconhecer que o “parecer técnico” adunado à inicial não se presta à prova da aventada ilegalidade.
(...)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059503820218080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

No que tange aos encargos acessórios, a pretensão recursal também não se sustenta.

O mesmo se observa em relação à tarifa de cadastro. Quanto a esta, sua cobrança é permitida, desde que no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Neste particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na
Súmula nº 566,
de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Deste modo, não se vislumbra qualquer mácula no contrato em relação à cobrança das tarifas cuja validade se impugna na presente seara recursal. Quanto às questões delineadas, corrobora o referido entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃ

REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO .

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n . 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .”

(Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4.
Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I). 6 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040478320238080047, Relator.: HELOISA

CARIELLO, 4a Câmara Cível. DJe 30/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.
LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os embargos opostos pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, anulando o auto de infração no

993/2011 e a CDA no 352/2014, invalidando a multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória no valor de R$ 51.909,27 e extinguindo a execução fiscal no 0014299-24 .2014.8.08.0347, movida pelo Município . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e (ii) determinar a validade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem especificação dos serviços prestados. III .

RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula no 566 do STJ, aplicável aos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007.
4 . A cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, conforme fixado no julgamento do REsp no 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ), que determina a necessidade de detalhamento dos serviços para a validade da cobrança. 5 . A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, sendo cabível a redução de seu valor, considerando a ausência de especificação dos serviços cobrados e o valor total das tarifas envolvidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa de cadastro é legal nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, conforme a Súmula no 566 do STJ. 2. A cobrança por serviços de terceiros deve especificar claramente os serviços prestados para ser considerada válida, sendo abusiva a cobrança genérica sem a devida especificação .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00226230320148080347, Relator.: DEBORA

MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3a Câmara Cível. DJe 01/11/2024)

A cobrança da "Tarifa de Cadastro", no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 620), que a considera legítima por remunerar o serviço de análise de crédito e de dados do consumidor, desde que cobrada apenas no início do relacionamento, como ocorreu na espécie.

Da mesma forma, a "tarifa de registro de contrato", no valor de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), é válida por corresponder ao custo da inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, providência necessária à formalização de garantia do financiamento, conforme tese fixada no Tema 972 daquela Corte.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o Apelante teve prévia e plena ciência de todos os custos da operação, tendo anuído com as condições ao assinar o termo de adesão, não restando comprovada disparidade abusiva frente aos parâmetros de mercado para a modalidade de crédito contratada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.